Tribunal: STF
Processo: RE 399853
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   público inativo. Adicional de função concedido aos servidores
   ativos - Decretos no 10.608, no 10.611 e no 10.555, todos de
   2001. 3. Ofensa ao art. 40, § 8o, da Carta Magna. Precedentes. 4.
   Agravo regimental que se nega provimento.